Tribunal: TJBA
Processo: 8139148-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139148-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

APELADO: EDSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. A sentença reconheceu a inexistência da contratação de “contribuição AAPPS UNIVERSO”, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a instituição recorrente faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003;

(ii) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido ante eventual ausência de dialeticidade;

(iii) saber se está caracterizada a cobrança indevida e, consequentemente, a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados; e

(iv) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

3. A instituição recorrente, por prestar serviços à pessoa idosa e ser entidade filantrópica, faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, sendo desnecessária a demonstração de hipossuficiência financeira, conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.742.251/MG).

4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais expõem fundamentos fáticos e jurídicos aptos a infirmar as razões da sentença recorrida, conforme orientação consolidada do STJ.

5. A ausência de comprovação da contratação por parte da Apelante legitima o reconhecimento da cobrança indevida e, por consequência, a restituição em dobro dos valores, conforme entendimento consolidado pelo STJ, que afasta a exigência de demonstração de má-fé para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC (REsp nº 676.608/RS).

6. A configuração do dano moral decorre da falha na prestação do serviço e dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar. Contudo, o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento: “1. A instituição filantrópica sem fins lucrativos prestadora de serviços à pessoa idosa tem direito à gratuidade da justiça, independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, o que não ocorreu na espécie. 3. A repetição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. 4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; Lei nº 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp n. 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1629546/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8004475-57.2024.8.05.0113, figurando como
Apelante UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL e como Apelado EDSON DA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA